Tribunal: STF
Processo: AP 1935
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Em 4/12/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG encaminhou informações acerca do cumprimento da pena imposta ao executado SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, acompanhadas “da folha de comprovação de prestação de serviço referente às atividades realizadas no Município de Mário Campos, sob acompanhamento da Secretaria Municipal de Esportes, conforme orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – Comarca de Ibirité” e das “informações e assinaturas necessárias para fins de comprovação das horas de serviço comunitário prestadas”(eDoc.219).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação  pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG (eDoc. 222). 
Oficiado, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG apresentou documentação confirmando o cumprimento das penas restritivas de direito e solicitou “informações acerca da competência da realização dos cálculos para atualização da pena de multa para intimação mais precisa do sentenciado” (eDoc. 230). 
Em 2/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.234):

a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Sebastião Damasceno Maia em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do cumprimento integral da da pena;
 b) pela remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa e posterior encaminhamento do cálculo ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG;
 e c) pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG, a fim de que informe, oportunamente, se Sebastião Damasceno Maia, após intimado para pagar o valor atualizado da pena de multa, efetuou o pagamento ou requereu parcelamento.
É o breve relato. DECIDO.
De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Prefeitura Municipal de Mário Campos-Secretaria Municipal de Esportes (eDoc. 227, fls.2-3; eDoc.230, fls.33-44), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 230, fls.8-16).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 234):

“Em relação à pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação (art. 286, parágrafo único, do CP), p valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. O apenado, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa.
 Além disso, em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, o art. 50 do Código Penal e o art. 169, § 1º, da Lei de Execuções Penais (LEP) preveem a possibilidade de se requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas.
 A manifestação é:
 a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Sebastião Damasceno Maia em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do cumprimento integral da da pena;
 b) pela remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa e posterior encaminhamento do cálculo ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG;
 e c) pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG, a fim de que informe, oportunamente, se Sebastião Damasceno Maia, após intimado para pagar o valor atualizado da pena de multa, efetuou o pagamento ou requereu parcelamento”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, (CPF: 874.325.956-15), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
           OFICIE-SE ao  Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para que intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou requereu o parcelamento, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Em caso de não adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária, remeta-se os autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa, com extração de certidão do acórdão condenatório, e posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente